Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade às apelantes Companhia Energética de Brasília CEB e CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. para, no prazo de cinco dias úteis, se manifestarem sobre o pedido de não conhecimento da apelação formulado em contrarrazões recursais por Alex Jacob Pimentel, Antonio Mariano de Paiva Júnior, Carlos Eduardo da Rocha, Denis Guedes Borges e Erenias Bispo do Nascimento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora